Tribunal: TJMT
Processo: 1029268-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1029268-96.2023.8.11.0001
Origem: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
Recorrido: LUCIO MAURO DANTAS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual declarou a inexistência do débito objeto da demanda, e condenou a obrigação de pagamento de indenização por danos morais por negativação indevida no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência ou minoração do quantum fixado.
3. Destaco que a parte recorrente ao apresentar a defesa, alegou que o autor realizou a solicitação de pausa de plano, que supostamente seria diferente do cancelamento em si. E ainda, que o autor não apresentou nenhuma prova do cancelamento do contrato.
4. Resta demonstrado, pelos documentos juntados pelo autor, as reiteradas tentativas administrativas de resolver a pendência, e ainda, que o valor do pedágio que gira em torno de R$4,50 a R$8,20, portanto, mesmo se houvesse utilizado o pedágio nas datas mencionadas, não parece lógico, o valor de R$41,40 e R$34,77.
5. Do mesmo modo, as tentativas de cancelamento dos débitos que mesmo assim, geraram negativação no valor de R$38,63 (trinta e oito reais e sessenta e três centavos).
6. Por outro lado, a recorrida não comprovou relação contratual entre as partes, ou mesmo, existência de pendência financeira com a dita credora. Foram apresentados apenas alguns extratos sistêmicos.
7. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
8. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Restou comprovado no caso em comento que a consumidora não possui restrições posteriores.
10. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029268-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (RECORRENTE), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024